Tribunal: TJSP
Processo: 1001676-31.2023.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – FÁRMACO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR – NÃO ENQUADRAMENTO COMO ANTINEOPLÁSICO - LEI No 9656/1998 QUE MANDA À A EXCLUSÃO DO FORNECIMENTO – ENTENDIMENTO DO MAGNÍFICO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.